Tribunal: TJMT
Processo: 1046720-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046720-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 005.499.772-01 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.AÇÃO INDENIZATÓRIA.ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DE ATO ILICITO PRATICADO PELA RECLAMADA. DANO MORAL E DANO MATERIAL RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECLAMANTE APRESENTOU APENAS COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COMPRA REALIZADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONEHCIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, bem como
, ao ressarcimento da quantia de R$ 149,90, a título de dano material
, sob fundamento de que restou caracterizada a conduta ilícita da empresa reclamada.

Em suas razões recursais a reclamada pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023